Tribunal: TJDFT
Processo: 0722901-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. EMPRESA SEGURADORA. DANOS PROVOCADOS A APARELHOS ELÉTRICOS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR.

1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.

2. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC).

3. A responsabilização civil de concessionárias de serviços de fornecimento de energia elétrica por danos causados a equipamentos se dá sob a égide da conhecida responsabilidade objetiva, prescindindo a comprovação de culpa.

4. Os demais elementos constituintes da responsabilização civil merecem comprovação, em especial, a prova do dano e do nexo de causalidade.

5. Não se desincumbindo a autora de comprovar a existência de nexo de causalidade entre o dano experimentado no equipamento do segurado da autora e o serviço prestado pela concessionaria, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.

6. Apelação conhecida e não provida.